Tribunal: TJES
Processo: 0003735-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003735-43.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LOPES AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003735-43.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON LOPES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
302
,

§
1
º, I,
E §3º DA LEI Nº 9.503/1.997

-
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

(
ART. 65, I
II, “D”,
DO CP)

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 231 DO STJ
–
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
NÃO CABIMENTO –
COMPREENSÃO DO
ART.
312-B,
DO
C
ÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
- A Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, sendo incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, embora devidamente reconhecida.
2
- Tendo vista o “quantum” da pena aplicada, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há cabimento a modificação do regime inicial para o aberto, eis que em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
3
- Não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
inda que o crime em análise seja culposo,
vez que, conforme o disposto no art. 312-B, do CTB, “
aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto
no
inciso I do
caput
do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
”.
4
- Recurso
conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003735-43.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON LOPES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON LOPES AGUIAR
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 302, §1º, incisos I e § 3º da Lei n.º 9.503/1997, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a redução da pena ante a existência da atenuante da confissão espontânea. Requer bem como, que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal. Por fim, pugna para que seja imposto o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Fabio Vello Correa, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 23 de outubro de 2021, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que conduzia sob influência de álcool e sem possuir Carteira de Habilitação ou Permissão para Dirigir, resultando na morte da vítima Claudio Miranda, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, nota-se que esta já foi estipulada em seu mínimo, restando prejudicada a sua análise.

Adiante, o recorrente pugna pela redução da pena, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora devidamente reconhecida a redutora relativa à confissão espontânea, o ilustre magistrado corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu o MM. Juiz, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

O recorrente pugna para que seja imposto o regime aberto.

No entanto, tendo vista o “quantum” da pena final aplicada, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há cabimento a modificação do regime inicial para o aberto, eis que em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ainda que crime em análise seja culposo,
vez que conforme o disposto no art. 312-B, do CTB, “
aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do
caput
do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.